Tribunal: TJSP
Processo: 2172037-38.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e a variedade de entorpecentes são circunstâncias que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública,

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e a variedade de entorpecentes são circunstâncias que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância - A questão da desclassificação da conduta para o artigo 28, da Lei de Drogas ou a aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, do mesmo Códex foge desta seara de cognição sumária do "writ", visto que somente poderá ser enfrentada após a instrução processual - Ordem denegada.